Tribunal: STF
Processo: RHC 228648
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 30.5.2023, por Felipe Emanuel da Silva Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 777.387/MG.



O caso



    2. O recorrente foi preso preventivamente em 30.4.2021 pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a enteada de dois anos de idade (fls. 1-3, e-doc. 10). Em 12.8.2021, a custódia foi relaxada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Betim/MG, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, sendo fixadas cinco medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico (fls. 1-2, e-doc. 12).



    3. O Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0027.21.009032-3/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, provido em 5.9.2022, para decretar-se a prisão preventiva do recorrente. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL, C/C A LEI N. 11.340/06 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. - O prazo de interposição do recurso em sentido estrito, consoante disposição do art. 586 do Código de Processo Penal, ê de 05 (cinco) dias, e, conforme restou decidido pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de n°. 1349935/SE ‘O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial e. para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.’ - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva decretada” (fl. 1, e-doc. 16).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 777.387/MG no Superior Tribunal de Justiça e requereu o restabelecimento da liberdade do paciente, sob a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (28.4.2021) e o julgamento do recurso em sentido estrito, ocorrido em 2.9.2022. Em 1º.2.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, monocraticamente, não conheceu da impetração e considerou legítima a manutenção da prisão provisória, pela gravidade concreta do crime praticado (fls. 1-8, e-doc. 35). 



    Em sessão virtual encerrada em 17.4.2023, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO RAZOÁVEL. ART. 312 DO CPP. CUSTÓDIA ADEQUADAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. MODUS OPERANDI DO ATO CRIMINOSO. FUGA APÓS OS FATOS DELITUOSOS. ANTERIOR OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, ao argumento de que o julgamento do recurso em sentido estrito, que decretou novamente sua prisão, somente ocorreu mais de um ano após a chegada ao Tribunal de origem, sem razão a defesa, eis que o recurso foi julgado em lapso de tempo razoável. Precedentes. 



    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, por motivo fútil e meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou matar sua enteada, uma criança de apenas 2 anos de idade, não se consumando o objetivo fatal por circunstâncias alheias à sua vontade. Logo após a execução do delito, o recorrente empreendeu fuga do local. Também se extrai do caderno processual que, nos dias anteriores, no mesmo endereço, o acusado ofendera a integridade física da mesma menor, arrancando-lhe parte dos cabelos e provocando queimadura na sua orelha. 



    4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Nesse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial. 7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso em habeas corpus. O recorrente alega que “no momento inicial da persecutio criminis houve a prisão decretada pelo Magistrado de piso, a qual foi relaxada posteriormente devido ao excesso de prazo para conclusão da fase sumária do procedimento afeto ao Tribunal Popular. O Parquet se irresignou e interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal a quo, douta autoridade coatora, a qual julgou o recurso somente em 02/09/22, ou seja, mais de 01 (um ano) após o aporte deste naquela casa Judicial” (fl. 8, e-doc. 53). 



    Argumenta que “não passa despercebido o disposto no art. 312, § 2º que aduz ser requisito necessário e comprovado precedente à determinação da prisão a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (fl. 8, e-doc. 53). 



    Assinala que “a ausência de motivos para decretação da prisão é próspera in casu. Além de extemporânea, sem apresentação dos elementos fáticos jurídicos, desconsiderou o tempus em que o Recorrente fora colocado em liberdade mediante o cumprimento de cautelares diversas e as cumpriu integralmente, sem vacilar durante o período que em liberdade esteve” (fl. 9, e-doc. 53). 



    Assevera que, “após o relaxamento da prisão preventiva, assim como a fixação das cautelares diversas, o recorrente, não somente não praticou outra conduta ilícita, como também cumpriu integralmente as cautelares diversas, não restando outro motivo, ou pelo menos um motivo novo após a sua soltura que pudesse justificar o novo título prisional. Soma-se a isso a boa conduta social do recorrente, consistente em exercício de labor lícito e comprovado, residência fixa e vínculos familiares sólidos, somado ao vínculo afeto-emocional dos filhos menores, Phelipe Henrique Alves Ribeiro – 01 (um ano) e 06 (seis meses) de vida e Júlia Gabrielly Alves Ribeiro – 03 (três anos) e 02 (dois meses) de vida” (fl. 10, e-doc. 53).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a. Seja procedido o processamento do Recurso Ordinário conforme previsto no Regimento Interno desta Corte Judicial, bem como aberta vista ao Procurador-Geral pelo prazo regulamentar para parecer, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal e art. 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    b. Seja provido o Recurso Ordinário para restituir o direito deambulatório ao Recorrente ante a ausência dos motivos legais para constrição da liberdade, somado à ausência de comprovação efetiva da gravidade in concreto do fato imputado, bem como não evidenciado o periculum libertatis gerado pela liberdade do Recorrente, nos termos do art. 5º, LVII e LXVI da Constituição Federal, c.c. art. 7º .2 do Pacto São José da Costa Rica e art. 282, § 5º do Código de Processo Penal. 



    c. Não sendo esta compreensão dessa Turma Criminal, seja provido o Recurso Ordinário para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, nos moldes do art. 5º, LVII e LXVI da Constituição Federal, c.c. art. 7º.2 do Pacto São José da Costa Rica e art. 282, § 4º e art. 319, ambos do Código de Processo Penal.



    d. Não sendo ainda a compreensão dessa Turma Criminal, seja substituída a prisão preventiva por monitoração eletrônica, cautelar de excelência, vez que possibilita ao Estado-Administração ‘vigilância’ constante do Recorrente, nos termos do art. 5º, LVII e LXVI da Constituição Federal, c.c. art. 7º.2 do Pacto São José da Costa Rica e art. 282, § 4º e art. 319, IX, ambos do Código de Processo Penal.



    e. Provido o Recurso Ordinário, seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do Recorrente, determinando a sua imediata liberação. 



    f. Seja este Causídico intimado da sessão de julgamento para que possa se inscrever para defesa oral perante esta e. Turma Criminal, nos termos do art. 5º, LV e art. 133, ambos da Constituição Federal. 



    g. Seja permitido a este Advogado conhecer a ratio que conduziu a decisium proferida no acórdão, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal” (fls. 13-14, e-doc. 53). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do presente recurso ordinário, em parecer com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTENPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO JULGADO EM PRAZO RAZOÁVEL. PRESENTES OS REQUISTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDA AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Tem-se nos autos que a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, e decretou a prisão preventiva do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Como bem salientado pelo recorrente em suas razões, o denunciado, em tese, fugiu após a prática dos crimes, o que ensejou a decretação da prisão preventiva, cujos requisitos ainda estão presentes. Além do mais, como mencionado nas razões recursais, o recorrido teve habeas corpus negado por este e. Tribunal no mesmo dia em que foi prolatada a decisão de relaxamento de prisão por excesso de prazo, sendo razoável entender que, se houvesse excesso de prazo no caso concreto, seria reconhecido por este e. Tribunal.



    Não se fala aqui em culpabilidade ou cumprimento antecipado de pena, mas tão somente em periculosidade do status libertatis do agente para a ordem pública, instrução criminal e, ainda, segurança da própria vítima, com base, sobretudo, no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006. (...)



    Não obstante o alegado excesso de prazo, em respeito à paridade de armas, não há que se responsabilizar o Ministério Público na insistência da oitiva da testemunha arrolada que, como exposto, serve ao processo, podendo ser benéfica ao acusado. (...)



    Portanto, se a ação penal apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia ma condução do feito, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se relaxar a prisão cautelar por excesso de prazo.



    Assim sendo, especificamente neste caso, analisando detidamente as razões do recurso, impõem-se a necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido uma vez que presentes os requisitos legais e justificada sua necessidade.



    Isso, porque o caso ora em apreço revela imperativa a segregação cautelar do recorrido pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, contra uma menina de 02 (dois) anos de idade, além da prática, em tese, de diversas lesões corporais contra a mesma vitima. Mister salientar ainda, que em razão da suposta tentativa de homicídio, foi constata fratura craniana na criança, além de uma parada cardíaca.  



    Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, o que demonstra a necessidade de decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a própria segurança da vítima. Ressalta-se, ainda, que a criança e o adolescente gozam de proteção especial, prevendo a Constituição Federal punição severa para o abuso, violência e exploração sexual da criança e do adolescente (art. 227, § 4o da Constituição Federal).



    Frisa-se, mais uma vez, que, no caso em tela, trata-se tão somente de prisão cautelar ante a presença dos requisitos. Incontroversa, no caso, a prova da existência do crime descrito. Há, também, indícios suficientes de autoria, demonstrando a participação do recorrido na prática delitiva.



    Em consequência, a probabilidade de recidiva é suficiente, pelo menos, para que, na escolha entre a salvaguarda do direito à liberdade ou prevenção geral, a opção recaia sobre a vítima. 



    Diante disso, resta demonstrado que a liberdade do recorrido gera flagrante intranquilidade à ordem pública, bem como se mostra prejudicial á instrução criminal, o que torna justificável a decretação da custodia cautelar. (...)



    De outro norte, é de se dizer que o feito é complexo, envolve a prática de um homicídio qualificado tentado e diversas lesões corporais, com mais de um réu, o que justifica a demora na instrução, tendo em vista a necessidade de se inquirir testemunhas e interrogar os acusados.



    Demais disso, não é cabível e nem adequada outra medida cautelar alternativa à prisão (art. 282, § 6º, do CPP).



    Assim, presentes os requisitos do art. 312 c/c 313 inciso I, ambos do CPP c/c art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06, a decretação da prisão preventiva do recorrido é medida que se impõe, visando garantir a ordem pública” (fls. 3-5, e-doc. 16 - grifos nossos).



    O Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do Habeas Corpus n. 777.387/MG e manteve a prisão cautelar do paciente, nestes termos:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo ao exame da impetração, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    De início, alega a defesa ausência de contemporaneidade, ao argumento de que o julgamento do recurso em sentido estrito, que decretou novamente sua prisão, somente ocorreu mais de 1 ano após a chegada no Tribunal de origem. 



    Sem razão a defesa, na medida em que não há se falar em ausência de contemporaneidade no caso em discussão, eis que o recurso foi julgado em lapso de tempo razoável. (...)



    No mais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, supostamente movido por motivo fútil e meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou matar sua enteada, uma criança de apenas 2 anos de idade, não se consumando o objetivo fatal por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Na ocasião dos fatos, o acusado - que estava sozinho com a criança ofendida -, em um dos quartos da residência onde moravam, pegou-a nos braços e a arremessou ao chão, fazendo com que ela batesse a cabeça, causando-lhe traumatismo craniano e parada cardíaca. Logo após a execução do delito, o paciente empreendeu fuga do local. 



    Também se extrai do caderno processual que, nos dias anteriores, no mesmo endereço, o acusado ofendera a integridade física da mesma menor, arrancando-lhe parte dos cabelos e provocando queimadura na sua orelha. (...)



    Consigne-se, por fim, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017). 



    Nesse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    8. As instâncias antecedentes assentaram que a prisão preventiva está justificada pela periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, pois, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o paciente, supostamente movido por motivo fútil e meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou matar sua enteada, uma criança de apenas 2 anos de idade, não se consumando o objetivo fatal por circunstâncias alheias à sua vontade” (fl. 7, e-doc. 35). 



    Consta ainda do processo que o recorrente, utilizando-se de extrema violência contra a criança, “em um dos quartos da residência onde moravam, pegou-a nos braços e a arremessou ao chão, fazendo com que ela batesse a cabeça, causando-lhe traumatismo craniano e parada cardíaca. Logo após a execução do delito, o paciente empreendeu fuga do local”. 



    Diferente do alegado no presente recurso, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e a revogação das medidas cautelares antes fixadas. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido” (HC n. 209.669-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. ‘a’, da Constituição da República é taxativo, sendo incabível o recurso ordinário constitucional quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. 3. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Assentadas a materialidade e os indícios de autoria pelas instâncias ordinárias, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados de criança e o cometimento de crime com violência contra pessoa afastam a viabilidade de recolhimento domiciliar, observado o inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 214.566-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar do recorrente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    10. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o julgamento do recurso em sentido estrito, no qual decretada a prisão preventiva do recorrente, este Supremo Tribunal assentou que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021), como se tem na espécie. Na mesma linha é este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    Não se há cogitar, na espécie, de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do recorrente.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora